Tribunal: TJSP
Processo: 2263942-56.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRASLADO DE PEÇAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Impugnação correcional contra decisão que indeferiu pedido ministerial pelo traslado das peças processuais que comporiam o instrumento do agravo lançado. Cabimento.

Agravo em execução. Tramitação. Processamento mediante formação de instrumento. Traslado de peças como incumbência

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRASLADO DE PEÇAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Impugnação correcional contra decisão que indeferiu pedido ministerial pelo traslado das peças processuais que comporiam o instrumento do agravo lançado. Cabimento.

Agravo em execução. Tramitação. Processamento mediante formação de instrumento. Traslado de peças como incumbência da Serventia. À parte cabe operar a mera indicação das necessárias. Art. 578 do CPP c/c art. 251 do RITJSP. Constatada inversão tumultuária. Necessidade de se sanar o error in procedendo. Determinação à Serventia para providenciar a extração, conferindo as peças a serem juntadas aos autos do respectivo agravo.
Provimento.